Tribunal: TJSP
Processo: 2163389-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163389-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVERSON
RAMOS CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163389-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14659
2
Habeas corpus no 2163389-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Daverson Ramos Correa
Voto no 14659
Habeas corpus. Pedido de relaxamento da prisão em
flagrante. Descabimento. Pedido de liberdade
provisória. Presentes os requisitos da prisão
preventiva, bem fundamentada a decisão que a
decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente DAVERSON RAMOS CORREA, alegando, em síntese, que este
está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo do Foro do Plantão da
Comarca de São Paulo.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática de tráfico de drogas, sendo que o flagrante foi convertido em preventiva.
Aduz que houve evidente violação ao artigo 158-B do CPP,
tendo em vista que o local em que os policiais encontraram os entorpecentes não foi
isolado. Além disso, não houve comparecimento de perito, desrespeitando-se o artigo
158-C, do mesmo diploma legal.
Afirma, ainda, que não se procedeu à “descrição detalhada do
vestígio exatamente da maneira como encontrado, e seria indispensável a descrição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163389-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14659
3
laudo oficial”. Assim, deve a prisão ser relaxada.
Argumenta que caso não seja esse o entendimento, é cabível a
liberdade provisória do paciente, já que a prisão representa constrangimento ilegal e
deve ser a exceção e não a regra. Destaca que o crime não foi cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, bem como que o paciente é primário e tem residência fixa.
Sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva.
Informa também que em razão da pandemia do Covid-19, a
prisão do paciente se tornou ilegal, considerando a situação do paciente e do sistema
penitenciário.
Assevera que há indicação de que o isolamento e não a
manutenção de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à
pandemia.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, o relaxamento da
prisão ou a concessão da liberdade provisória ao paciente (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 75/77.
Sobrevieram as informações às fls. 82/83 e a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 87/97, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163389-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14659
4
denunciado pela suposta prática do crime do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (CP).
Ao que consta, no dia 12 de julho de 2020, o paciente, em tese,
trazia consigo, para fins de tráfico, 22 (vinte e dois) invólucros plásticos contendo 9,9g
(nove gramas e nove decigramas) de cocaína e 11 (onze) invólucros plásticos contendo
18,6 (dezoito gramas e seis decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
No dia 13 de julho de 2020, a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva. E, no momento, aguarda-se a citação do paciente para a designação de
audiência de instrução.
Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento
pelo local dos fatos a fim de averiguar denúncia de que ali estaria ocorrendo tráfico de
entorpecentes.
Avistaram o paciente que, ao perceber a aproximação da viatura
policial, tentou empreender fuga, mas foi detido.
Em revista pessoal, os agentes públicos apreenderam as drogas
acima apontadas, as quais estavam no interior de uma bolsa que o paciente trazia
consigo, bem como a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em notas
diversas e moedas.
Os policiais militares informaram que o paciente confessou
informalmente que recebia R$ 300,00 (trezentos reais) por dia com a venda de drogas.
Assim, a apreensão dos entorpecentes observou o exposto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163389-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14659
5
artigos 240 e seguintes do CPP, não havendo, ao que consta, as irregularidades
apontadas pela defesa.
Ainda, o laudo de constatação carreado às fls. 26/29 do feito
principal apontam para a materialidade do delito.
Como bem aventado pela d. Procuradoria Geral de Justiça,
“eventual inobservância de alguma etapa da cadeia de custódia não pode ser rotulada
(ou confundida) necessariamente com a obtenção ilegal da prova, pois não interfere na
sua existência e tampouco na sua ilegalidade”.
Dessa forma, não se comprovando a ilegalidade apontada no
procedimento de apreensão das drogas e nem prejuízo qualquer ao paciente, não há que
se falar em relaxamento da prisão.
Ademais, é certo que a prisão preventiva do paciente se encontra
devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como aplicação da lei
penal.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163389-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14659
6
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração,
ressalvados
casos
excepcionais
em
que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da
ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-
se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente
acarretaria
risco
à
ordem
pública,
notadamente
se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha,
contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50
pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína,
pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume, contendo 125 g;
25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de
LSD, pesando aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um
maior desvalor da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163389-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14659
7
ausência de prova da materialidade do crime não foi analisada
pelo eg. Tribunal de origem, não sendo possível examiná-la
nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. V -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o
condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de teses
absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163389-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14659
8
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a aplicação
da lei penal.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional,
sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de DAVERSON RAMOS CORREA.
Reinaldo Cintra
Relator